Tribunal: TJES
Processo: 5002281-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002281-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO SANTANA MACHADO e outros

AGRAVADO: GERALDO SANTANA MACHADO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL – AFASTAMENTO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR – MEDIDA EXCEPCIONAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – VALIDADE DA PROCURAÇÃO OUTORGADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ATOS INCOMPATÍVEIS PELA MANDATÁRIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Não estão presentes os pressupostos para o afastamento cautelar do sócio-administrador agravado da empresa agravada GSM Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda., pois a intervenção judicial nas sociedades limitadas cuida de medida extrema, sendo que aquele detém 75% (setenta e cinco por cento) das cotas do capital social e já retomou plenamente às atividades após ter tido alta de tratamento médico.

2.
Ainda que a empresa agravada ostente passivo tributário considerável, possua diversas reclamações trabalhistas em seu desfavor e tenha sofrido a aplicação de multa ambiental, deve ser privilegiada a vontade do detentor majoritário do capital social e diante do fato da liberdade econômica constituir uma garantia da pessoa jurídica.

3.
Conquanto

o art. 1.018 do CC vede a substituição do administrador no exercício de suas funções, faculta a outorga de poderes específicos a mandatários, sendo aparentemente válida a procuração outorgada pelo agravado em prol de sua esposa, no dia 09 de fevereiro de 2022, isto é, muitos meses antes da citada internação, inexistindo provas produzidas que indiquem o desvirtuamento dos objetivos estatutários durante o exercício dos poderes do mandato.

4.
Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRUNO SANTANA MACHADO
e
CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO
em face de pronunciamentos judiciais (eventos 4455804 e 4455809), proferidos pela douta magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária registrada sob o nº 0002706-50.2021.8.08.0024, movida pelos ora agravantes em desfavor de
GERALDO SANTANA MACHADO
e
GSM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, postergou em duas oportunidades o exame do pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Os ora agravantes peticionaram em 02 (dois) momentos para requerer a concessão da antecipação da tutela (eventos 4455802 e 4455803) com base em fatos novos, sendo que a juíza de primeiro grau entendeu (evento 445804) pela necessidade de contraditório prévio, que foi assegurado com o advento da manifestação do evento 4455805.

Ato seguinte, os ora recorrentes pleitearam novamente a tutela provisória no evento 4455807, tendo o sócio agravado se manifestado no evento 4455808. No entanto, a juíza de primeiro grau (evento 4455809) se limitou a determinar a remessa dos autos físicos ao gabinete e a juntada das decisões proferidas nos agravos de instrumento de nº 5000620-59.2022.8.08.0000 e nº 5000759-11.2022.8.08.0000.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de pronunciamento judicial que posterga a análise de tutela provisória de urgência de natureza antecipada
1
e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária,
entendo que não estão presentes os pressupostos para o afastamento cautelar do sócio-administrador Geraldo Santana Machado da empresa agravada GSM Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda., pois a intervenção judicial nas sociedades limitadas cuida de medida extrema.

Em que pese o fato de o recorrido Geraldo Santana Machado ter sido internado involuntariamente (evento 20965029) para o tratamento de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas
, não há que se falar na destituição da qualidade de sócio-administrador.

Impende destacar que Geraldo Santana Machado ostenta 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da empresa recorrida e foi nomeado o seu administrador exclusivo, consoante se depreende das cláusulas quarta e sexta do contrato social (evento 2076781 do agravo de instrumento nº 5000620-59.2022.8.08.0000).

Logo, o
agravado possui cotas suficientes para designar administrador ou delegar poderes a terceiros
s
em a necessidade de intervenção do sócio agravante Bruno Santana Machado, que detém 25% (vinte e cinco por cento) do capital social
.

O artigo 1.061 do Código Civil estabelece que a designação de administradores não sócios depende da aprovação de, no mínimo, 2/3 dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e da aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da metade do capital social, após a integralização.

Conquanto o art. 1.018 do CC vede a substituição do administrador no exercício de suas funções,
faculta a outorga de poderes específicos a mandatários
,
sendo aparentemente válida a procuração outorgada por Geraldo Santana Machado em prol de sua esposa Fernanda Rodrigues Machado (evento 4455806), no dia 09 de fevereiro de 2022, isto é, muitos meses antes da citada internação.

Aliás, oportuno citar o que prescreve a cláusula sétima do contrato social da empresa recorrida:

“CLÁUSULA SÉTIMA

A fim de possibilitar a sociedade, um mecanismo perfeito, e prático, referente aos seus atos administrativos, comerciais, financeiros, operacionais a administração da sociedade será exercida unicamente pelo sócio administrador, de modo geral, podendo ser representado por procurador (exclusive nos atos que serão mencionados no inciso I parágrafo único desta cláusula). Os diretores terão as designações representativas de suas atribuições básicas na sociedade a saber:

PARÁGRAFO ÚNICO

I – A venda ou alienação de bens imóveis pertencentes ao ativo imobilizado da empresa, a transferência de decreto de lavras, requerimentos e/ou direitos minerários, bem como outorga de avais, fianças e assinaturas de termos de responsabilidade a favor de terceiros, somente terão validade com as assinaturas conjunta de 02 (dois) dos sócios, não havendo possibilidade de representação por mandato de nenhum deles.

II – A sociedade, representada pelo sócio administrador, poderá delegar poderes específicos para que 01 (um) ou 02 (dois) empregados do quadro da empresa ou do grupo empresarial; ou um empregado e um terceiro idôneo, para que possam em seu nome praticar atos especificamente determinados em instrumentos públicos de mandato.

III – A convocação dos sócios para as deliberações da sociedade será feita pelo sócio administrador em nome da sociedade por qualquer meio escrito, físico ou eletrônico, com antecedência razoável em atenção às peculiaridades do a ser deliberado, cuja reunião ocorrerá na sede da matriz e cujo quórum para instalação, curso, deliberação e registro dos trabalhos será aquele previsto no Art. 1.076, Lei 10.406/2002, segundo a regra do Art. 1.072, §5º, Lei 10.406/2002.

IV – Somente o sócio diretor poderá receber numerários para a empresa, relativo a pagamentos por venda de mercadorias, trabalhos prestados pela mesma a cliente de modo em geral, desde que o pagamento seja feito por cheque nominal a GSM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.” (redação original, fls. 05/06 do evento 2076781 do agravo de instrumento nº 5000620-59.2022.8.08.0000)

Consoante decidiu a colenda Segunda Câmara Cível (evento 6655215) no agravo de instrumento de nº 5000620-59.2022.8.08.0000,
não é prudente interferir na administração da empresa agravada, mormente diante do acentuado grau de animosidade entre os sócios e diante das denúncias ofertadas pelo agravado Geraldo Santana Machado à Corregedoria Geral da Justiça sobre os fatos ocorridos na recuperação judicial de nº 0006440-40.2018.8.08.0057
. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA - MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGADA AQUISIÇÃO DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA AGRAVADA PELO PRIMEIRO AGRAVANTE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DE SÓCIO MAJORITÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDÍCIOS DE FRAUDE NA AQUISIÇÃO DAS COTAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INDENE QUANTO AO CARGO/CONDIÇÃO DO AGRAVANTE CRISTIANO DENTRO DA EMPRESA – ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de irregularidade formal - foram juntados os documentos obrigatórios elencados no artigo 1.017, inciso I, do CPC e é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo dos agravantes com a decisão hostilizada, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na exordial da ação de origem. Preliminar rejeitada. 2. Mérito - não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, na medida em que é imprescindível a dilação probatória para demonstrar se efetivamente houve a cessão de cotas sociais da agravada GSM Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. pelo agravante Bruno Santana Machado ao recorrente Cristiano Caldeira Ramalho. 3. Há indícios de vícios na 24ª (vigésima quarta) alteração (fls. 03/12 do evento 2067337) ao contrato social da empresa agravada, sendo que existe laudo de exame grafotécnico (fls. 17/29 do evento 2078175), de lavra do perito oficial criminal especial Clertes Helena Alves Baier, que atesta que as assinaturas do agravado Geraldo Santana Machado e de sua esposa Fernanda Rodrigues Machado são falsas.
4. A forma de pagamento que constou no contrato de compra e venda de quotas sociais sequer aponta que efetivamente houve cessão de cotas sociais entre os agravantes, uma vez que a transferência (fls. 01/06 do evento 2067366) de parte da fazenda Cristal, localizada no município de Breu Branco-PA, pelo agravado Geraldo Santana Machado ao agravante Bruno Santana Machado, reforça a versão do recorrido de que buscou adquirir a participação de seu irmão ora recorrente na empresa agravada.
5. A existência de investigação no âmbito do Ministério Público Estadual de Minas Gerais (evento 2081856), a instauração dos inquéritos policiais nº 89/20 e nº 20/20 (pastas 08 e 09 do link do Google Drive disponibilizado no evento 2090916), o boletim de ocorrência nº 42635219, que relata suposta ameaça de morte sofrida pelo agravado Geraldo Santana Machado e as denúncias à Corregedoria Geral da Justiça (eventos 2067632 e 2067633), acerca de fatos ocorridos na recuperação judicial de nº 00006440-40.2018.8.08.0057, corroboram a prudência do órgão a quo de aguardar a instrução probatória antes de interferir na sociedade empresária agravada.
6. O afastamento de sócio-administrador por força de decisão judicial constitui medida extrema, admitida apenas nas hipóteses de inequívoca má gestão e desrespeito às diretrizes do contrato social, com o intuito de preservar a empresa. 7. Nesta hipótese, o elevado grau de animosidade entre as partes, as diferentes versões apresentadas e a existência de indícios de tentativa de fraude na modificação do quadro societária da empresa agravado, denotam a necessidade de incidência do princípio da intervenção mínima, sobretudo quando sopesado ser incontroverso que o agravado Geraldo Santana Machado ostenta no mínimo 66% (sessenta e seis por cento) das cotas sociais da GSM Indústria Comércio e Exportação Ltda.
8. Embora a agravada ostente passivo considerável, em especial de tributos federais (evento 2971940) e negativações perante o SERASA (eventos 2971930 a 2971939), nos 02 (dois) últimos exercícios fiscais (eventos 3210174 e 3210175) a recorrida apresentou lucros, mesmo sendo gerenciada pelo sócio-administrador que os recorrentes pretendem afastar cautelarmente. 9. De igual modo, a animosidade das partes, inclusive, com acusações mutuas de ameaças de morte, e a necessidade de dilação probatória impedem que se determine o retorno do agravante CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO, à referida empresa, mormente quando pairam dúvidas, inclusive, sobre o seu cargo e em que condições o exercia na pessoa jurídica, de modo que, a cautela impõe o aguardo da instrução processual para melhor dirimir as questões. 10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido. Recurso de agravo interno prejudicado. (TJES; AI 5000620-59.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Sessão de Julgamento: 17/11/2023)

Ainda que a GSM Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. ostente passivo tributário considerável (evento 21081520), possua diversas reclamações trabalhistas em seu desfavor (evento 21002953) e tenha sofrido a aplicação de multa ambiental (evento 21081520),
deve ser privilegiada a vontade do detentor majoritário do capital social, nos termos do art. 1.010 do CC.

Pontuo que o culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no voto de relatoria do referido agravo de instrumento, asseverou que: “
a sociedade limitada recorrida e diversas de suas filiais estão ativas perante a Receita Federal (eventos 3210177 a 3210498) e realizou diversos acordos que finalizaram processos trabalhistas (eventos 2188696 a 2188796), de reintegração de posse (eventos 2188686 e 2188687) e de cobrança de dívidas bancárias (eventos 2188797, 2188798, 2188001 e 2188802), o que clarifica que não há perigo da demora para destituir o agravado Geraldo Santana Machado da administração.
” (evento 6453932).

Cumpre mencionar, ainda,
que o Poder Judiciário deve intervir de modo excepcional (art. 2º, inciso III, da Lei nº 13.874/19) na administração das sociedades empresárias, em razão da liberdade econômica constituir uma garantia desses entes,
o que rechaça a pretensão de nomeação de administrador judicial nesta oportunidade. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR DA EMPRESA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS EMPRESAS. PRINCIPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. AFASTAMENTO DO ADMINISTRADOR COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ GESTÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O julgamento do agravo de instrumento está limitado ao exame das matérias impugnadas parte agravante, por força do seu efeito devolutivo e sob pena de supressão de instância. Precedentes TJES. 2. Não compete ao Tribunal de Justiça apurar a indenização dos danos processuais causados por força do regime de responsabilidade das tutelas provisórias de urgência. Para não causar tumulto processual, caberá à parte instaurar a liquidação no juízo de primeiro grau (art. 302, p. Único, CPC/2015).
3. A atuação do Poder Judiciário nas sociedades empresárias deve respeitar o princípio da intervenção mínima (Precedentes STJ e TJES). Também a recente Lei n. º 13.874/2019, denominada Lei da Liberdade Econômica, estabelece como princípio “a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas” (art. 2º, III). 4. Diante do clima de animosidade criado entre as partes quanto à administração da sociedade empresária, com alegações controvertidas e antagônicas, a destituição do sócio-administrador deve ser compreendida como a ultima ratio, somente autorizada como medida excepcional se houver elementos probatórios contendo fortes indícios de má-gestão na sua condução.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES; AI 0021882-11.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 22/09/2020; DJES 11/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO SOCIAL. GESTÃO CONJUNTA DOS SÓCIOS NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Cotejando o parágrafo único do artigo 9º c/c o artigo 7º, ambos do CPC, infere-se facilmente a desnecessidade de intimação da parte agravada para responder ao recurso, quando a mesma ainda não integra o processo, revelando-se possível o imediato julgamento deste. 2. Inexiste na Lei Civil previsão de nomeação de administrador judicial, mas tão somente de liquidante, cuja atuação se dá na segunda fase processual (art. 1.036 do Código Civil).
3. Em que pese a beligerância e animosidade estabelecida entre os sócios quanto à administração da sociedade, o pedido não encontra ambiente legal, até porque a atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5288977-78.2022.8.09.0137; Rio Verde; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes; Julg. 29/07/2022; DJEGO 02/08/2022; Pág. 3456)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO DE ORIGEM QUE NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA PELAS AGRAVANTES CONSISTENTE NO AFASTAMENTO DO RÉU NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. Manutenção do decisum. Atuação exclusiva do agravado na direção da empresa que foi contratualmente estabelecida. Respeito ao princípio da mínima intervenção do estado nas relações societárias.
Ausência de elementos probatórios claros, neste momento processual, acerca de eventual má-gestão da sociedade. Matéria fática controvertida que demanda dilação probatória.
Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0039846-37.2022.8.16.0000; Pato Branco; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique Miranda; Julg. 03/10/2022; DJPR 03/10/2022)

Por fim, merece ser sopesado que
o agravado Geraldo Santana Machado retomou plenamente suas atividades de administração da agravada GSM Indústria Comércio Importação Exportação Ltda.
, de acordo com a ata do comitê executivo de gestão estratégico do dia 29 de maio de 2023 (evento 5167444), e
que não foi produzida até o momento prova que indique que a Sra. Fernanda Rodrigues Machado descumpriu as normas estatutárias no período em que exerceu os poderes conferidos por seu marido,
senão vejamos:

“No dia 29 de maio de 2023, na sede da empresa na cidade de Belo Horizonte/MG, reuniu-se o Sr. Geraldo Santana Machado com a direção da empresa, composta de gestores da área financeira, administrativa, contábil e jurídica da GSM, onde, dada a palavra a Geraldo, o mesmo comunicou oficialmente a alta médica após longo tratamento, onde, estando em plena saúde, a retomada das atividades frente a administração da empresa GSM IND. COM. IMP. EXP. LTDA, CNPJ 05.950.723/0001-75.

Os representantes das áreas administrativas e operacionais juntamente com o representante da Presidência, Sra. Fernanda Rodrigues Machado, apresentaram a evolução dos resultados operacionais e de fluxo caixa no período de sua ausência. Foi compartilhado também nesta reunião informações institucionais que contribuíram para o alcance dos objetivos até o momento da empresa.

Junto a reunião foi apresentada a agenda de compromissos e visitas as unidades operacionais do Sr. Geraldo Santana Machado e as novas ações de retomada para o ano de 2023.

Sr. Geraldo, ao longo da reunião compartilhou as informações recebidas para sua assessoria jurídica e contábil afim de aprimorar as estratégias definidas. [...]” (redação original, evento 516744)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
2
o agravo interno, que visava combater a decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
Enunciado nº 70 da I Jornada de Direito Processual Civil – É agravável o pronunciamento judicial que postergar a análise de pedido de tutela provisória ou condicioná-la a qualquer exigência.

2
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.